Tribunal: TJDFT
Processo: 0701047-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Vistos etc. Providencie a Secretaria as medidas necessárias para o julgamento simultâneo do PJE 0701047-10.2021.8.07.0018 e PJE 0731287-36.2021.8.07.0000, por se tratarem de feitos conexos. Intime-se. Brasília, 23 de novembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator